Tribunal: TJMMG
Processo: 2001405-49.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001405-49.2019.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS - O APELANTE ARROLOU SEIS TESTEMUNHAS SEM JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE OITIVA DE TODAS ELAS - ERRO NA DOSIMETRIA DA PENALIDADE - A RECOMPENSA QUE O APELANTE PRETENDE UTILIZAR FOI CONCEDIDA APÓS O FATO CONSIDERADO TRANSGRESSIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Valter Martins da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de anular a punição disciplinar que o puniu com a prestação de serviço por 08 (oito) horas, por violação ao disposto nos incisos II e III do art. 14 da Lei n. 14.310/2002. O apelante propôs ação ordinária com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi instaurado o PCD 103.740/2018, contendo a descrição dos seguintes fatos considerados transgressivos: [...] que o militar supracitado, na função de P3 do Estado Maior da 4ª AFP/EFO 2017, no dia 21/10/2017, adotou a seguinte postura: do horário de 14h40min às 17h45min, não se fez presente na atividade, não acompanhou a segunda série calistênica, não acompanhou a corrida da tropa executante, deixou de prestar assessoria ao Comandante da atividade, não atendeu quando chamado na Rede Rádio e não deu ciência sobre quais atividades desempenhou durante este horário que esteve ausente, uma vez que ao ser questionado sobre o que esteve fazendo durante este período, o comunicado não soube responder”. Disse o autor que arrolou como testemunhas o 2º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, o 2º Ten PM Márcio Martins de Souza e o 2º Ten PM Raul Gouvea Guedes Junior, entretanto, estas não foram ouvidas, acarretando em cerceando da sua defesa e que a punição foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 lastreada em argumentos frágeis, inconclusivos e desproporcionais e que os depoimentos testemunhais são divergentes das imagens juntadas ao processo. Alegou ainda o autor que consta em seu extrato de registro funcional 01 (um) Elogio Individual e 04 (quatro) Notas Meritórias e que, entretanto, apenas uma Medalha de Mérito Militar foi considerada quando da dosimetria da penalidade. Aduziu o autor que, após ser punido, aviou recurso disciplinar, oportunidade em que juntou uma mídia CD com 05 (cinco) gravações, entretanto, a decisão recursal sequer mencionou a existência desta mídia e que tampouco foram citados os depoimentos das testemunhas de defesa. Por fim, disse que houve a prescrição da pretensão punitiva da administração militar e que não houve a notificação tempestiva e formal para a reunião do CEDMU, tampouco antes da ativação da punição, concluindo que o princípio da legalidade teria sido violado. Com tais razões, requereu o autor a concessão de tutela de urgência para que fosse suspensa a ativação da punição, até o julgamento final da ação, bem como fosse decretado o sigilo da ação, pois teriam sido juntados documentos com conteúdo íntimo e pessoal e, ao final, fosse anulada a punição disciplinar. Em pedido eventual, o autor requereu fossem decotados 12 pontos em sua punição disciplinar. Requereu, por fim, o autor, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como indicou como valor da causa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no evento 9, e na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 23), afirmando que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a inexistência de transcurso de dois anos entre o fato e a ativação da punição. Quanto ao mérito, aduziu o Estado de Minas Gerais que inexistiu ilegalidade na dosimetria da penalidade, pois o § 1º do art. 51 da Lei 14.310/2002 prevê a validade das recompensas nos doze meses a partir da data da concessão e o fato transgressivo ocorreu em 21/10/2017, enquanto as notas meritórias são datadas de 10/01/2019 e 20/08/2018 e um elogio individual foi concedido em 26/12/2018. Disse ainda o Estado de Minas Gerais que a notificação anterior à ativação da punição não é exigível, que o autor teve ciência de todas as decisões proferidas no procedimento e que inclusive utilizou os recursos disciplinares cabíveis. Argumentou o réu que não houve a oitiva de testemunhas arroladas pelo autor porquanto as “provas necessárias à comprovação da transgressão disciplinar cometida foram produzidas” e destacou o réu a impossibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com tais argumentos, o Estado de Minas Gerais requereu fosse julgada improcedente a ação, bem como condenado o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação no evento 32, requerendo fossem acolhidas as suas pretensões. Determinada a especificação de provas pelas partes, o autor reiterou que não houve a sua notificação formal para a reunião do CEDMU, enquanto o Estado de Minas Gerais quedou-se inerte. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no evento 36, julgando improcedentes as pretensões do autor. Disse o magistrado que não ocorreu a prescrição, nos termos das súmulas 01,02 e 03 deste e. TJMMG, considerando que o fato ocorreu em 21.10.2017 e a ativação da sanção foi feita em 11.10.2019. Entendeu ainda o magistrado que inexistiu equívoco na dosimetria, pois, na data da transgressão, em 21.10.2017, não havia recompensas válidas para utilização, salvo a Medalha de Mérito, a qual foi considerada para a elaboração do ato de sanção disciplinar. No que se refere à alegação de ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, disse o magistrado que o autor arrolou inúmeras testemunhas, e que três foram ouvidas, que este seria o número máximo previsto em lei e que não houve justificativa para extrapolar o limite de testemunhas, tampouco indicação de prejuízo. No que se refere à ausência de menção, na decisão recursal administrativa, sobre os CD juntados com as razões recursais, entendeu o magistrado que a juntada da mídia foi extemporânea e que tal mídia estava relacionada com um pedido de acareação indeferido pela administração militar. Quanto à alegação do autor de que teria sido apenado com fundamento em frágeis provas, entendeu o magistrado que a punição foi lastreada em provas documentais e testemunhais e que houve a notificação daquele para participação da reunião do CEDMU por meio de Painel Administrativo, em data de 29/03/2019. Além de rejeitar as pretensões do autor, o Juiz de primeiro grau de jurisdição condenou o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em quantia equivalente à 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Inconformado, o autor apresentou o recurso contido no evento 65, reiterando os argumentos contidos na petição inicial, bem como alegando que a sentença não se coaduna com as provas contidas nos autos. Disse o recorrente que a sentença extrapolou os argumentos apresentados pelas partes e que o juiz foi parcial, pois “deixou de analisar aspectos do PCD favoráveis ao Apelante, uma vez que não foi descrito que as testemunhas de defesa, que apresentaram versões em relação a verdadeira realidade fática, sequer foram mencionadas”. A imparcialidade do juiz também teria decorrido no mesmo mencionar, na sentença, que o CD juntado pelo autor no procedimento administrativo se relacionava com um pedido de acareação indeferido pela administração militar e que talTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 assunto não foi tratado na contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais. Argumentou que o encarregado seria seu desafeto e que teria inclusive formulado denuncia por assédio moral e que, portanto, esta mesma autoridade não poderia ter solucionado o procedimento. Por fim, disse que o magistrado não realizou o controle de legalidade do ato administrativo e que a sentença contém injustiças, ilegalidades e contradições. Com tais razões, o apelante pretende seja o presente recurso conhecido e provido para cassar a sentença “... uma vez que houve análise do mérito do ato administrativo que não foi enfrentado pelas partes em nenhuma das fases processuais, devendo os autos retornarem à origem para que seja realizada a oitiva de testemunhas que afirmaram não ter havido a suposta conduta de transgressão disciplinar”. Em pedido eventual, requer seja “... declarada a nulidade do ato administrativo que puniu o Autor e o consequente arquivamento do procedimento administrativo, com todos os seus desdobramentos.”. Eventualmente, requer sejam reconhecidas como válidas as recompensas e determinado o retorno dos 12 (doze) pontos retirados do seu conceito funcional. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao apelo no evento 72, requerendo seja mantida a sentença. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. Inicialmente, cabe destacar que o apelante, apenas quando manejou o presente recurso, afirmou suposto impedimento da autoridade responsável pelo ato punitivo. Tal hipótese configura inovação recursal, pois tal assunto não foi debatido em primeiro grau de jurisdição, o que impede a apreciação deste argumento, por caracterizar uma supressão de instância. Neste exato sentido, restou consignado quando do julgamento da Apelação Cível 1.0000.17.053711-2/002 pelo e. TJMG, em processo de relatoria do Juiz de Direito convocado, Dr. Fausto Bawden de Castro Silva, publicado em 24/08/2020, que: Os argumentos apresentados somente por ocasião da interposição da apelação não são passíveis de conhecimento, por importar em inovação recursal. Ainda que pudesse ser superado este óbice intransponível, registro, apenas por amor ao debate, que o apelante foi transferido de unidadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militar durante o transcurso do procedimento administrativo e, portanto, o ato administrativo punitivo não foi subscrito pelo mesmo militar em face do qual, supostamente, nutriria inimizade. Portanto, não acolho tal argumento. Não vislumbro qualquer violação ao princípio da ampla defesa em razão da não oitiva da totalidade das testemunhas arroladas pelo apelante. Ao apresentar a sua defesa, o ora apelante arrolou 6 (seis) testemunhas (fl. 15 do Doc 7 do Evento 6), sem, contudo, justificar a necessidade de oitiva de todas elas. Nem mesmo no recurso administrativo (docs 14, 15, 16 e 17 do Evento 6) ou na presente ação, foi esclarecida a necessidade de oitiva das outras três testemunhas indicadas pela defesa, que responderiam idênticos quesitos formulados pelo apelante. Portanto, o indeferimento da oitiva da totalidade das testemunhas arroladas, que responderiam idênticas perguntas das demais indicadas pela defesa e já ouvidas, não foi ilegal e encontra permissão expressa no art. 70, IX, da Lei n. 14.310/2002. Também não verifiquei qualquer ilegalidade na dosimetria da penalidade imposta ao apelante. O Extrato de Registros Funcionais do autor constante no Evento 01 (out3) não demonstra a existência de outras recompensas válidas, salvo a medalha de mérito militar, considerando o disposto no § 1º do art. 51 da Lei n. 14.310/2002. As recompensas que o apelante pretende utilizar foram concedidas após o fato considerado transgressivo. No que se refere à alegação de parcialidade do juiz, pelo fato de a sentença mencionar que o CD juntado pelo autor no procedimento administrativo se relacionava com um pedido de acareação indeferido pela administração militar, igualmente, não merece acolhimento. A conclusão do magistrado decorreu, conforme narrado na própria decisão, de análise dos documentos contidos nos autos. Portanto não há qualquer ilegalidade a ser corrigida. No mesmo sentido, a alegação do apelante de que o magistrado utilizou argumento não exposto na contestação não merece prosperar. O juiz de primeiro grau esclareceu que a intimação para a reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) não foi assinada, pois foi remetida por meio eletrônico. Ora a apreciação de provas não constitui irregularidade e sim dever do juiz. Desta forma, ainda que não argumentado pelo réu, é esperado que o magistrado fundamente sua decisão nas provas constantes nos autos. Também verifico não ser possível anular a punição disciplinar com fundamento na suposta irregularidade na notificação para a reunião do CEDMU. O apelante não indicou qualquer prejuízo para a suposta irregularidade em sua notificação e, por outro lado, em tal ato processual, não existe previsão de intervenção da defesa. Portanto deixo de acolher, também, este argumento, com fundamento no art. 69 da Lei n. 14.310/2002.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato